Tribunal: STF
Processo: RHC 66122
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-08
Data de publicação: 1988-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE IDÔNEA.
A citação por edital é válida se, apesar dos esforços do oficial de justiça, não foi possível encontrar o réu no endereço oferecido. A certidão do oficial de justiça, por revestir fé pública, sobrepõe-se a rol de assinaturas não-autenticadas que atestam, tão-somente, em favor da residência dos pais do indiciado.